Tribunal: TJMT
Processo: 1045119-60.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045119-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE DANOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045119-60.2020.8.11.0041

APELANTE:

TIM CELULAR S.A.

APELADA:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TIM CELULAR S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROSINETE RAMOS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos, na quantia de

R$50,76(cinquenta reais e setenta e seis centavos), vencida em 20/09/2020 e b)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa

no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com incidência a partir do 6º dia

contados do recebimento desta intimação.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015”
(sic).

Irresignada, a apelante
pretende a reforma da sentença no que tange a condenação por danos morais, ao fundamento de que
“
ausente nos autos, qualquer ato ilícito praticado pela ré, requisito este necessário para a

concessão da indenização”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
indenizatório
(Id
137742238).

Contrarrazões ofertadas no Id 137742241, onde pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 137742239.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve
unicamente
acerca da condenação da apelante ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da cobrança de prestação de serviço não contratado.

Pois bem. Verifica-se que a operadora de telefonia, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, na forma do que estabelece o art. 373, II, CPC, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, fato que torna o débito inexistente, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto ao tópico.

No entanto, n
o que diz respeito ao dever de indenizar, observa-se que
não
há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, cabia a parte apelada demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), igualmente inexistente no caso concreto, já que ausente documento comprobatório para tal finalidade.

Logo, embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto a consumidora, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse diapasão, s
em que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”
(N.U 1017365-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0018908-30.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tão somente para afastar a condenação por danos morais
,
redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022